Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1010867-23.2021.8.11.0000
REQUERENTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal no 40/2004 [Desembargadores: Rui Ramos Ribeiro, José Luiz de Carvalho e Shelma Lombardi de Kato], manteve a condenação prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 076/2003 (0001255-79.2003.8.11.0042 – cód. 39004), de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de pagamento e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, e porte ilegal de arma de fogo, nos termos dos art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 10, § 2o, da Lei no 9.437/97.
Determinada a intimação do requerente para emendar a inicial com a cópia integral dos autos [físicos], o seu advogado requereu o “prazo de 30 dias para a juntada do solicitado”, justificando que:
“(...) este defensor que peticiona se encontra ausente da Comarca, pois infelizmente nesta semana perdeu os seus pais devido a COVID, e talvez não retorne a Comarca de Cuiabá/MT a tempo, para promover o pedido de desarquivamento e consequentemente juntar as cópias aos autos na Ação proposta.”
Nesse quadro, diante da considerável justificativa apresentada e da falta de prejuízo ao requerente – que se encontra cumprindo pena definitiva –, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para a Defesa emendar inicial com a cópia integral dos autos da ação penal no 076/2003 (0001255-79.2003.8.11.0042 – cód. 39004).
Sobrevindo o cumprimento da diligência acima determinada, dê-se nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.